Tribunal: TJBA
Processo: 8064835-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064835-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEILDO OLIVEIRA e outros (18) Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão concessivo de segurança, com alegação de omissão quanto à existência de litispendência e coisa julgada envolvendo sete impetrantes. O embargante sustenta que tais impetrantes já ajuizaram ações idênticas anteriormente, com decisão definitiva, e requer o reconhecimento da extinção do feito sem julgamento do mérito, bem como a condenação por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há ocorrência de coisa julgada e litispendência em relação a determinados impetrantes do mandado de segurança; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé diante da reiteração de ações com o mesmo objeto, partes e causa de pedir. III. RAZÕES DE DECIDIR Verifica-se a ocorrência de coisa julgada em relação aos impetrantes RUI SOUZA ARAUJO, ROBERTO SANTOS NASCIMENTO, EVANILDO FELIPE DO NASCIMENTO, ALDEMIRO PEREIRA DE LEMOS e MARCONDES CLAIR COSTA BISPO, os quais já haviam obtido decisão definitiva em ações anteriores com o mesmo pedido e causa de pedir. Constata-se a litispendência nas ações propostas por JACKSON LIMA DA SILVA e JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, em tramitação com o mesmo objeto do presente mandamus. A existência de decisões anteriores transitadas em julgado impede nova apreciação da matéria, conforme o art. 485, V, do CPC, sendo o reconhecimento de ofício permitido em qualquer grau de jurisdição. A repetição proposital de ações idênticas por parte dos impetrantes revela comportamento temerário e desleal, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e V, do CPC. Impõe-se a aplicação de multa individual aos impetrantes, como medida sancionatória e pedagógica, a fim de preservar a segurança jurídica e evitar o uso abusivo da máquina judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A reiteração de ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, após o trânsito em julgado de decisão anterior, configura coisa julgada material e obsta nova apreciação judicial da matéria. A duplicidade de ações em curso com identidade entre partes, causa de pedir e pedido configura litispendência, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito. A propositura deliberada de ações idênticas com o intuito de obter decisão favorável caracteriza litigância de má-fé e autoriza a imposição de multa, nos termos do art. 80 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e V; 81; 485, V e § 3º; 508; Lei 12.016/09, art. 7º, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064835-40.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante CLEILDO OLIVEIRA e outros (18) e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, 7 de Novembro de 2024.